Tribunal: TJDFT
Processo: 0748543-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748543-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA VIEIRA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação formulado por MARIA APARECIDA DE SOUZA VIEIRA em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. A Requerente aduz que interpôs recurso de apelação nos autos de origem, ante sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de conhecimento e que revogou tutela de urgência, que por sua vez havia determinado a suspensão de débitos realizados em conta corrente. A Autora sustenta a probabilidade do direito, sob o argumento de que a autorização de débito em conta corrente pode ser revogada pelo consumidor, de acordo o artigo 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central e o Tema Repetitivo 1085 do STJ. Ressalta a presença de perigo de dano, argumentando que, diante da sentença proferida, o banco poderá voltar a debitar todos os empréstimos em sua conta bancária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, com suporte no art. 1.012, §4o, do CPC. É o relatório. Decido. Incumbe ao relator apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo a apelação, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, a teor do art. 1.012, §3o do CPC. Observa-se que a Requerente interpôs Apelação na origem, a qual não foi ainda distribuída. Verifico, ainda, que a Requerente é beneficiária da justiça gratuita. Admito, portanto, o presente pedido. A Requerente busca, em sede antecipatória, a concessão de efeito suspensivo ao seu apelo, sob o argumento de que estão presentes os requisitos autorizadores. Reconheço a presença da probabilidade do direito, visto que, a teor do art. 6o da Resolução CMN n. 4.790/2020 do BACEN, é assegurado ao titular de conta bancária o direito de “cancelar a autorização de débitos”, de modo que é possível admitir que o ordenamento jurídico vigente permite ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que comunique à instituição financeira. No caso em análise, verifica-se que a Requerente notificou extrajudicialmente o banco, conforme documento ID 185894173 (na origem), registrada em 24 de janeiro de 2024 e recebida em 25 de janeiro de 2024. Todavia, mesmo após a notificação, houve a continuidade dos descontos. Por outro lado, depreendo dos autos que a incidência dos descontos antes do julgamento do recurso poderá comprometer o mínimo existencial da Requerente, visto que ela aufere rendimentos brutos de aproximadamente R$ 6.969,20 (seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte centavos) e que os descontos acarretam montante de R$ 3.301,93 (três mil, trezentos e um reais e noventa e três centavos). Nesse contexto, em sede de cognição sumária, julgo cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, diante da suficiente demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. Pelo exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília, 13 de novembro de 2024 17:05:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador